Tribunal: STF
Processo: Rcl 83953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DROGARIA CIDADE LTDA. contra decisão em que julguei improcedente a reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que “a omissão consiste em não ter sido considerado o entendimento firmado no âmbito do próprio STF a respeito da extensão da ordem de suspensão do Tema 1.389, entendimento este que é diametralmente oposto à conclusão adotada na decisão embargada” (fl. 2, e-doc. 18).



    Argumenta que “deixou-se de enfrentar adequadamente o fato de que esta Corte Suprema já decidiu que a ordem de suspensão de processos determinada em regime de repercussão geral possui eficácia vinculante e erga omnes, alcançando inclusive processos já acobertados pela coisa julgada. A decisão embargada, ao afirmar o contrário (isto é, que o sobrestamento não se aplicaria por existir trânsito em julgado), contrariou a interpretação autêntica dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal à matéria, incorrendo, assim, em contradição com a jurisprudência consolidada e em omissão quanto à sua aplicação ao caso concreto. Passase a demonstrar” (fl. 2, e-doc. 18).



    Aduz que “a decisão monocrática embargada não considerou tal diretriz jurisprudencial e, ao afastar a aplicação da ordem de suspensão sob o fundamento de coisa julgada, acabou por incorrer em omissão quanto à observância de precedente vinculante do STF, além de produzir contradição em relação à jurisprudência dominante. Trata-se de vício que legitima a interposição dos presentes embargos de declaração, haja vista ser necessário o esclarecimento e correção do julgado para adequá-lo ao entendimento desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Pede que “seja conhecido e provido o presente recurso de Embargos de Declaração, sanando-se a omissão e contradição apontadas. Em consequência, pede-se que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes, para: • Reformar a decisão monocrática embargada, julgando procedente a Reclamação Constitucional nº 83953. Assim, seja cassado o ato da autoridade reclamada e determinada a suspensão do processo trabalhista de origem (RTOrd nº 0020443-28.2022.5.04.0013, 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS) até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos da ordem de suspensão emanada no ARE 1.532.603/PR. • Seja expedida comunicação oficial (ofício) ao Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, dando-lhe ciência da decisão que determinar a suspensão do processo de origem, para imediato cumprimento” (fl. 4, 5, e-doc. 18)



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, a ora embargante reiterou o pleito no sentido de estender os efeitos da suspensão determinada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da RG) aos processos já alcançados pela coisa julgada e em fase de execução definitiva. 



    7. Não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente